Tribunal: STJ
Processo: 5438692-03.2023.8.09.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919880 - GO (2025/0149566-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: J M DE S
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PAZ BARBOSA - GO073391
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO POR DÚVIDA RAZOÁVEL. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na Súmula 7/STJ, em razão da necessidade de reexame do material
fático-probatório para alterar decisão de absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de absolvição do réu, baseada na
fragilidade do conjunto probatório e na dúvida razoável sobre a materialidade e autoria dos fatos,
pode ser revista em sede de recurso especial sem reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual concluiu pela absolvição do réu devido à desarmonia nos relatos da vítima, o
que fragilizou a verossimilhança de sua palavra, criando dúvida razoável sobre a materialidade e
autoria dos fatos.
4. A alteração do julgado implicaria o reexame do material fático-probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A revisão de decisão de absolvição por dúvida razoável sobre a
materialidade e autoria dos fatos é inviável em recurso especial, quando implica reexame de
provas, conforme a Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2.376.130/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023; STJ, REsp 1.661.569/AC, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16.05.2017.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48325556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: fdafd2a1-d726-4118-9843-31e62f9dd18a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48325556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: fdafd2a1-d726-4118-9843-31e62f9dd18a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919880 - GO (2025/0149566-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: J M DE S
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PAZ BARBOSA - GO073391
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO POR DÚVIDA RAZOÁVEL. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na Súmula 7/STJ, em razão da necessidade de reexame do material
fático-probatório para alterar decisão de absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de absolvição do réu, baseada na
fragilidade do conjunto probatório e na dúvida razoável sobre a materialidade e autoria dos fatos,
pode ser revista em sede de recurso especial sem reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual concluiu pela absolvição do réu devido à desarmonia nos relatos da vítima, o
que fragilizou a verossimilhança de sua palavra, criando dúvida razoável sobre a materialidade e
autoria dos fatos.
4. A alteração do julgado implicaria o reexame do material fático-probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48325648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:58
Código de Controle do Documento: 92f55adb-0dbc-42f4-91b9-3f545b36d654

Tese de julgamento: "A revisão de decisão de absolvição por dúvida razoável sobre a
materialidade e autoria dos fatos é inviável em recurso especial, quando implica reexame de
provas, conforme a Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2.376.130/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023; STJ, REsp 1.661.569/AC, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16.05.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253, parágrafo
único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 474-476).
A parte agravante aduz, em síntese, não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ.
Afirma que "a tese veiculada no recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de
Goiás não discute fatos ou provas, mas busca a apreciação de teses jurídicas à luz da
jurisprudência sobre a matéria e das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão
recorrido" (fl. 483).
Acrescenta que "pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos
secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas" (fl. 487).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao decidir pela absolvição
do réu, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos (fl. 371):

"Registre-se que essa desarmonia orbitante ao redor dos relatos da vítima fragilizou a
verossimilhança de sua palavra, resultando em dúvida razoável sobre a materialidade
e autoria dos fatos imputados ao réu, de modo que o conjunto probatório não
se apresentou suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.
Documento eletrônico VDA48325648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:58
Código de Controle do Documento: 92f55adb-0dbc-42f4-91b9-3f545b36d654

Assim, ausente a certeza jurídica necessária para a condenação do réu, imperiosa sua
absolvição, em homenagem ao princípio do
[...]".
in dubio pro reo
Como se vê, a Corte estadual concluiu que a "desarmonia orbitante ao redor dos
relatos da vítima fragilizou a verossimilhança de sua palavra, resultando em dúvida razoável
sobre a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu" (e-STJ, fl. 220). Desse modo, a
alteração do julgado implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, providência
inviável nesta sede recursal, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
CONDENATÓRIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
OUTROS
ELEMENTOS
PARA
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA ORIGEM
PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça o
acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento
falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais constituem, em
verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática
de um delito. Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas,
convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de
causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova
orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do
livre convencimento motivado.
2. O Tribunal de origem asseverou que o caderno investigativo resumiu suas
conclusões a um procedimento de reconhecimento pessoal por meio de fotografias
apresentadas à vítima já com a indicação de que o recorrido seria "assaltante de carro-
forte", sem observância do comando do art. 226 do CPP e sem outros elementos de
prova para respaldar o decreto condenatório, concluindo que a situação que traz
dúvida razoável quanto a participação do acusado no delito.
3. Para se alterar o entendimento firmado pelo Tribunal estadual no sentido de que
não há certeza sobre a autoria do delito, uma vez que fundada unicamente no
reconhecimento fotográfico feito pela vítima sem observância do comando do art.
226 do CPP, seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-probatório,
providencia vedada em sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.376.130/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
30/10/2023

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ART. 217-A DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. FATOS CONTROVERSOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA48325648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:58
Código de Controle do Documento: 92f55adb-0dbc-42f4-91b9-3f545b36d654

1. A existência de controvérsia fática em relação a uma das elementares do tipo penal
impede o acolhimento da pretensão condenatória, exigindo revolvimento
aprofundado da prova, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido".
(REsp n. 1.661.569/AC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2017
5/6/2017
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, já que não
indicam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos,
permitisse a este STJ concluir pela ocorrência dos crimes sexuais. O que se tem, na verdade, é a
indicação de dados probatórios que a acusação entende como suficientes para fins de
condenação. Contudo, sua compreensão não foi acolhida pela Corte Estadual, que concluiu pela
fragilidade do acervo probatório, de maneira que a pretendida revisão da absolvição esbarra
mesmo na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:58
Código de Controle do Documento: 92f55adb-0dbc-42f4-91b9-3f545b36d654

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0149566-0
AREsp 2.919.880 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 543869203 54386920320238090157
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: J M DE S
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PAZ BARBOSA - GO073391
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: J M DE S
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PAZ BARBOSA - GO073391
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515182:01230704@
2025/0149566-0 - AREsp 2919880 Petição : 2025/0051194-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:55:40
Código de Controle do Documento: 428A0F64-EBF5-43A0-8259-1164084898D9